Tribunal: TJBA
Processo: 8001390-83.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001390-83.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: GERINO RODRIGUES VIEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM DEFSVAFOR DE QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE, AO QUAL A INSTITUIÇÃO PERTENCE. POSSIBILIDADE. TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas pelo Município de Brumado e pelo Estado da Bahia contra sentença que os condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação de entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra o próprio ente ao qual pertence. III. Razões de decidir 3. O entendimento anteriormente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas 128 e 129/STJ e Súmula 421/STJ) foi superado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002 da repercussão geral). 4. O STF firmou tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada. 5. O entendimento do STF é vinculante e de observância obrigatória, afastando a tese da confusão patrimonial entre credor e devedor. 6. No caso concreto, a condenação dos entes públicos ao pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios observa os critérios do art. 85, § 8º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual pertence, conforme fixado pelo STF no Tema 1.002 da repercussão geral." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 134, 5º, LXXIV; CPC, art. 85, §8º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002 da repercussão geral); STJ, Súmula 421; REsp 1.108.013/RJ (Temas 128 e 129). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 801390-83.2022.8.05.0032, de Brumado, em que figuram como apelantes MUNICÍPIO DE BRUMADO e ESTADO DA BAHIA e, apelado, GERINO RODRIGUES VIEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, de acordo com razões alinhadas.